Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-55.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008406-55.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.883.993/0001-02 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), FRANCINALDO REIS LIMA SILVA - CPF: 030.796.361-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or

Novo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
que
, à unanimidade, negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por ele.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que
não r
econheceu a efetiva citação do Embargado que, assim, teria tomado efetivo conhecimento da demanda.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de

E
mbargos
de Declaração, opostos por Novo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda, em face d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não observou
a
comprovação da efetiva notificação do Embargado.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o
Apelo

por ele
interposto
.

Inclusive, o voto
condutor destacou a necessidade de notificação do devedor no caso, apesar d
e
o Recorrente sustentar a desnecessidade da medida
, veja
-se:

“
[...]
Ab
initio, ressalto que o art. 1o, caput, do Decreto-Lei 745/69, vigente por ocasião da notificação que se pretendeu premonitória, dispunha:

Art. 1o Nos contratos a que se refere o artigo 22 do Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937, ainda que
dêles
conste cláusula resolutiva expressa, a constituição em mora do promissário comprador depende de prévia interpelação, judicial ou por intermédio do cartório de Registro de Títulos e Documentos, com quinze (15) dias de antecedência.

A obrigatoriedade foi mantida na alteração promovida pelo artigo 62, da Lei 13.097/15,
verbis
:

Art. 1o Nos contratos a que se refere o art. 22 do Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937, ainda que não tenham sido registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) (Vigência)

Aliás, a alteração legislativa apenas tornou explícito o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a necessidade de prévia interpelação ainda que o compromisso de compra e venda não estivesse registrado, consoante enunciado da Súmula 76, do STJ, vejamos:

A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor.

A par dos argumentos recursais, tenho que é caso de aplicação do entendimento supramencionado.

Isso, pois, em que pese sustente pela desnecessidade de notificação para rescindir o presente contrato, é certo que os fatos postos não incidem a mora
ex

re
, que se limita as seguintes ocasiões:

a) O devedor nela incorre sem necessidade de qualquer ação pelo credor, ou seja, quando existe um termo para a obrigação, com a data fixada para seu cumprimento. Dessa forma, desde a data do vencimento, o devedor incorrerá em mora ipso
iure
.

b) Nos débitos advindos de um ato ilícito extracontratual no qual a mora começa no mesmo momento da prática do ato ilícito, pois é nesse momento que nasce para o responsável o dever de reparar ou de restituir.

C) O devedor declara por escrito que não pretende adimplir, ou seja, cumprir a obrigação.

No caso dos autos, diferente do alegado nas razões recursais, o próprio instrumento de compra e venda estabelece a necessidade de prévia notificação extrajudicial do comprador, ora réu, como forma de constituí-lo em inequívoca mora contratual, consoante disposto nas alíneas D e F, do contrato de compra e venda debatido nos autos.

Portanto, a manutenção da sentença combatida é medida que se impõe.

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

S
e
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos
p
or
Novo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024